Tribunal: STF
Processo: Rcl 2607
Classe: Rcl
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-14
Data de publicação: 2007-06-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE
   SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS COM FUNDAMENTO NO § 4º DO ARTIGO 78
   DO ADCT. ALEGADO DESRESPEITO À DECISÃO TOMADA PELO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.662.
- No julgamento da ADI 1.662,
   este Supremo Tribunal Federal tratou, especificamente, dos
   precatórios e os pedidos de seqüestro que têm o seu regime
   jurídico previsto no artigo 100 da Constituição Federal de 1988.
   Naquela oportunidade, esta Suprema Corte não examinou a
   possibilidade de ocorrer o deferimento de pedido de seqüestro com
   base no § 4º do artigo 78 do ADCT.
- Por outro lado, no
   precedente invocado pelo reclamante, o que se discutiu foi a
   constitucionalidade de um ato normativo que disciplinava a
   expedição de precatórios de caráter alimentar. No caso em foco,
   porém, o débito da Fazenda Pública Municipal não possui natureza
   alimentícia.
- Reclamação julgada improcedente.